Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701369-48.2021.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO GONZAGA SAGASTUME EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de CARLOS EDUARDO GONZAGA SAGASTUME contra acórdão desta Segunda Turma Criminal. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação sobre os embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator